Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRONUNCIAMENTO EXTRA PETITA.

I – O exequente requereu a penhora de ativos financeiros dos executados por meio do Bacen Jud na inicial do cumprimento de sentença e, posteriormente, pugnou pela observância da ordem de preferência na penhora, art. 835 do CPC, portanto a pesquisa realizada pelo Juízo a quo e a conversão do bloqueio eletrônico em penhora não configuram pronunciamento judicial extra petita nem violação ao art. 854 do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.